Tribunal: TJBA
Processo: 8020688-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020688-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GLEISSON ALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WILIAM SILVA SOUZA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA e outros Advogado(s): A/L/J ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI N.º 10.826/2003). TESES DE FALTA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8067783-18.2024.8.05.0000. IMPETRANTES QUE NÃO TROUXERAM AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA. ORDEM, NESTAS PARTES, NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: TESE SUPERADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: REJEIÇÃO. JUÍZO A QUO QUE RECEBEU A EXORDIAL E DETERMINOU A CITAÇÃO DO PACIENTE PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA DATA DE 08.04.2025. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO. AÇÃO PENAL QUE, OUTROSSIM, TRAMITA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA HOMOGENEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA ESTEIRA, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8020688-55.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Wiliam Silva Souza (OAB/BA 36.539) e José Pinto de Souza Filho (OAB/BA n.º 6342), em favor de GLEISSON ALVES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta parte, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora